Tribunal: TJPA
Processo: 0802466-24.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802466-24.2021.8.14.0133

APELANTE: CIDNEI RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 NA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto tentado, tipificado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) aplicação da atenuante da confissão com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (ii) aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima; (ii) saber se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima carece de fundamentação concreta e individualizada, em desacordo com a Súmula nº 17 do TJPA. Assim, a pena-base foi readequada ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida pela jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ, o Tema Repetitivo nº 190 do STJ e o Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF.

5. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa é adequada ao
iter criminis
percorrido pelo agente, que chegou a inverter a posse da
res furtiva
, sendo interrompido logo em seguida por terceiros. A fração não merece reparo a seu favor.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 65, III, "d", 155, caput; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com correção de ofício da dosimetria
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cidnei Rodrigues do Nascimento, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e aplicação da minorante da tentativa na fração máxima.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIEMNTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REFORMA DA FRAÇÃO DA TENTETIVA PARA 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20569565 - Págs. 5 a 7):

Acerca da culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo é comum ao tipo penal em questão.

As consequências do crime, entendo como desfavoráveis, eis que a família mudou de residência em função do medo gerado pelo ocorrido, especialmente, em razão da filha menor de idade.
Quanto às circunstâncias, considero como normais ao delito em questão.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, considerando a ausência de circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Considerando que o denunciado possui sentença transitada em julgado nos autos de n. 0002509-43.2011.8.14.0133, com data de trânsito em julgado em 16.12.2016, incide a agravante da reincidência prevista no art. 61, I do CP.

Assim, realizo a compensação entre as mesmas, seguindo entendimento do STJ:

(...)

Diante disto, mantenho a pena no quantum 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Incide ainda a redução de pena pela tentativa, art. 14, II, § único do CP, no valor de 1/3, restando como pena definitiva 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico ao acusado a pena definitiva de 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou os vetores das consequências do delito e comportamento da vítima, fixando a pena basilar em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – embora idôneo o fundamento invocado (mudança de domicílio em decorrência do trauma do delito), verifico que não consta respaldo correlato no conjunto probatório. Assim, neutralizo tal vetor.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, mais (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e agravante da reincidência (relativa à condenação penal, com trânsito em julgado em 16.12.2016, nos autos de nº
0002509-43.2011.8.14.0133
), sendo compensadas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Destaco que, mesmo que não houvesse a agravante da reincidência, não haveria como reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o teor da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa.

A pena intermediária deve ficar em 01
(um) ano de reclusão, mais (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, foi aplicada a minorante da tentativa na fração de 1/3.

A defesa, por sua vez, pleiteia pela fração máxima, afirmando que a motivação utilizada para a aplicação de 1/3 é inidônea.

Pois bem.

Em análise da sentença, extrai-se que o magistrado sentenciante reconheceu a mencionada minorante, nos seguintes termos (Num. 20569565 - Pág. 4):

Diante disto, não saindo o bem da esfera de vigilância da vítima, deve-se reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP. Considerando que o denunciado esteve próximo da consumação do delito, eis que já estava dentro do estabelecimento comercial quando foi surpreendido, reduzo a pena em 1/3.

Percebo que a fundamentação exarada é legítima e concreta.

Destaco que para o cálculo da fração de redução aplicada à tentativa, deve-se levar em conta o
iter criminis percorrido
pelo agente.

In casu
, o conjunto probatório dos autos – depoimento extrajudicial da vítima, depoimento judicial dos policiais – revelam, inclusive, que o réu chegou a subtrair a bicicleta da vítima, sendo pouco tempo depois alcançado por populares (houve a consumação do delito de furto, com inversão da posse da
res furtiva
por breve tempo) logo já foi beneficiado pela fração de 1/3, não havendo nada a reparar em seu favor.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (grifei)

Desse modo, preservo a fração de 1/3, tornando definitiva a reprimenda de 08 (oito) meses de reclusão.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025